Tribunal: TJMT
Processo: 1016507-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016507-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAMILA CRISTIANE ALVES DE BRITO - CPF: 404.915.588-56 (ADVOGADO), ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO - CPF: 004.752.138-40 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO (AGRAVANTE), ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO - CPF: 004.752.138-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DERNEVAL PINGO ALVES DE BRITO - CPF: 103.876.288-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), GERSON ALVES DE BRITO - CPF: 004.799.218-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE HOMOLOGAÇÃO CÁLCULO E ADJUDICAÇÃO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO - PRECLUSÃO – AVALIAÇÃO UNILATERAL DO IMÓVEL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – REVOGAÇÃO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS – AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE – NOVA AVALIAÇÃO – DECISÕES QUE NÃO OBSTAM O CÁLCULO HOMOLOGADO NESTA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO QUE ENVOLVA O CASO – ALEGAÇÕES QUE NÃO DEVEM PROSPERAR – FEITO QUE TRÂMITA POR LONGOS 20 ANOS – MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – MANUTENÇÃO AVALIAÇÃO REALIZADA ATRÁVES DE CARTA PRECATÓRIA E PENHORA IMÓVEL MATRÍCULA No. 1335 NÃO HAVENDO FALAR EM AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO PEDIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As matérias relacionadas à adjudicação, avaliação dos imóveis e semoventes, nulidade da adjudicação pela ausência de intimação dos credores hipotecários, homologação dos cálculos judiciais, adjudicação por valor irrisório, excesso de execução e pedido de nova avaliação do bem adjudicado já foram resolvidas em outros recursos que as rejeitou, estando cobertas pela coisa julgada.

Se a parte agravante não recorreu da decisão que homologou a avaliação da área adjudicada, essa discussão está preclusa.

A simples petição nos autos da ação de execução na tentativa de discutir os valores apontados é inadmissível por inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001431-77.2000.8.11.0005 - Cód: 11444 (183/2000) movida por BANCO DO BRASIL AS e Outro (s), indeferiu os argumentos e pedidos constantes pelas partes, eis que não manejada em tempo oportuno defesa adequada à discussão, entendendo preclusa qualquer insurgência a respeito.. (id. 90769023 – autos originários)

Assevera o agravante que houve uma inversão dos atos processuais, isto porque o juízo deferiu a adjudicação (ID 63325415) fundamentado no cálculo unilateral do exequente; inobservando o contraditório e a ampla defesa; bem como, considerando, avaliação particular da única propriedade do espólio, sem sequer intimar os executados para se manifestarem sobre todos os pedidos do exequente, e os riscos a que estavam sujeitos.

Aduz que ‘embora impugnado pelo executado o cálculo de liquidação apresentado unilateralmente pelo cessionário pugnando por matéria ordem pública, o juízo entendeu que mesmo que o cessionário não integre o sistema financeiro nacional deve ser aplicado a este os juros do contrato de cessão pelo entendimento “análogo” do RESP 1634858/SP, citado pelo magistrado em sua decisão. Ocorre que se trata do instituto doutrinariamente denominado de DISTINGUINGUISHING, tendo em vista que o entendimento aplicado é relacionado a fundo de investimento em direitos creditórios, inclusive citado pelo magistrado, portanto o precedente não é aplicado a ente não integrante ao sistema financeiro nacional.’.

Salienta que ‘a Agravante juntou aos autos (ID 65204991 e 65204993) parecer com avaliação técnica dos valores apresentados pelo cessionário, perfazendo um total de R$ 11.181.491,29 da dívida exequenda, divergindo significativamente do valor constituído em débito; eis que, a diferença alcança o montante de R$ 386.286.679,05 (trezentos e oitenta e seis milhos duzentos e oitenta e seis mil setecentos e setenta e nove reais e cinco centavos) do cálculo apresentado pelo exequente-cessionário, evidenciando um enriquecimento sem causa de SMIT AGRICOLA LTDA, o que é rechaçado veementemente pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, a decisão homologatória é nula de pleno direto, tendo em vista ter sido prolatada sob a inobservância procedimental determinada legalmente. Fato notório, vez que a Agravante trouxe aos autos elementos convincentes do excesso de execução, e das inobservâncias praticadas pelo agravado-cessionário.’.

Afirma ser imprescindível a realização da avaliação judicial atualizada do bem, a fim de se consolidar o valor que lhe será atribuído, apurando-se eventuais saldos remanescentes de crédito ou débito para que se encerre ou continue sendo promovida a execução, não ensejando motivo justo, ter o r. juízo de primeiro grau, ter dispensado tacitamente sua realização, autorizando de pronto a adjudicação do imóvel.

Acrescenta que ocorreu no presente uma antecipação indevida dos atos processuais expropriatórios, confrontando com o princípio da menor onerosidade do Executado, no caso o Agravante.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, determinando-se a reforma da
r.
decisão do juízo a
quo
, acolhendo todas as razões apresentadas pelo agravante, a fim de: a) REVOGAR os cálculos homologados, tendo em vista que existe decisão em ação anulatória de escritura pública, que seja a determinado o refazimento dos cálculos, bem como a limitação dos juros, visto que o exequente-cessionário não integra o SFN; b) BLOQUEAR a matricula do imóvel para evitar a dilapidação do patrimônio pelo exequente-cessionário, considerando a adjudicação perfectibilizada, além de que possa determinar o juízo, a AVALIAÇÃO JUDICIAL ATUALIZADA, cumprindo, assim, os requisitos processuais, visto que inexistente as causas de dispensa processual; c) SUSPENDER O PROCESSO considerando a presença de questões determinantes existentes, ainda pendentes de julgamento, vez que a Ação Anulatória de Escritura Pública e Ação Revisional, foram propostas antes dos atos de expropriação, bem como frente à decisão da Ação Anulatória que determina a suspensão de todas as execuções que estão sob o crivo da escritura pública.

A liminar foi deferida ao (id. 140895685)

Contrarrazões apresentadas ao (id. 144060189)

Decorrido o prazo para contrarrazões do agravado Banco do Brasil S/A.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de manifestar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 146142682)

Informações prestadas ao (id. 157642750)

Petição da parte agravada. (id. 165583656)

Sem manifestação da parte agravante. (id. 1688883650)

Petição da parte agravante. (id. 179632673)

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001431-77.2000.8.11.0005 - Cód: 11444 (183/2000) movida por BANCO DO BRASIL AS e Outro (s), indeferiu os argumentos e pedidos constantes pelas partes, eis que não manejada em tempo oportuno defesa adequada à discussão, entendendo preclusa qualquer insurgência a respeito.. (id. 90769023 – autos originários)

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Dessa forma, oportuno enfatizar que, restou demonstrado que as alegações apresentadas pelo Espólio Agravante não devem prosperar, vez que destituídos de fundamentos legais e mais, já acobertados pela preclusão, com o claro intuito de postergar ainda mais o processo que já tramita por longos 20 anos.

Vale ressaltar que a irresignação do Agravante gira em torno do deferimento do pedido de adjudicação do imóvel registrado no RGI de Arenápolis – matrícula n° 1335, cujo a decisão já fora objeto de agravo de instrumento – registrado sob o no 1016156-34.2021.8.11.0000 - devidamente apreciado por este Tribunal, o qual após analisar o recurso achou por bem em improver o mesmo em sua totalidade na sessão realizada em 22/03/2022, vejamos trecho da ementa e do r. acórdão, in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – CESSÃO DE CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE – REGRA ESPECIAL DO ART. 778, III DO CPC – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ADJUDICAÇÃO E DO RESPECTIVO AUTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO E/OU PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de ação de execução, a substituição do cedente pelo cessionário é devida, independente da anuência do devedor/executado, tendo em vista o disposto na norma especial do art. 778, III, do CPC. Para que haja o reconhecimento de nulidades processuais, deve ser demonstrado o efetivo prejuízo; o que no caso concreto não restou demonstrado.”.

Constata-se nos autos que em meados de 2015, a área adjudicada já havia sido avaliada por oficial de justiça em valor muito inferior ao valor Executado, sem que o Espolio Agravante tenha apresentado qualquer irresignação.

Assim, mostra-se escorreita a decisão proferida ao ID. Num. 63325415, onde o juízo singular registrou:

“Por fim, considerando que o valor dos créditos da parte cessionária/exequente (R$ 397.468.170,34) são quase quatro vezes o montante da avaliação do imóvel rural constrito dos requeridos (R$ 97.265.000,00; imóvel rural matrícula número 1335 do CRI de Arenápolis), conforme delineado na peça ID. 62709193, com fulcro no art. 825, I, art. 876, §§ 1° e 4°, II do CPC, DEFIRO os pedidos aviados na referida peça, especialmente o pleito de adjudicação, devendo a secretaria proceder ao necessário para atendê-los na integralidade.

Intimem-se os executados desta decisão e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca das peças IDs. 62703828 e 62709193, quanto aos pedidos da parte cessionária/exequente e todos os documentos que as acompanham.”

Ademais, não há falar em suspensão dos atos expropriatórios do imóvel – matrícula 1335, diante da superioridade do valor executado em face do valor da área adjudicada, que já era de conhecimento desde 2012, quando o então exequente Banco do Brasil requereu reforço de penhora indicando outros bens a serem penhorados.

Necessário registrar que ao contrário do que restou consignado pela parte agravante, o que se observa da leitura do trecho trazido pelo mesmo ao (id. 139853178 - autos da ação anulatória – processo no 1111417-97.2021.8.26.0100 que tramita na 33a Vara Cível de São Paulo), inexiste qualquer ordem de suspensão quanto aos processos de execução em trâmite neste Estado, sendo que há tão somente menção quanto à suspensão de atos expropriatórios sob o imóvel de matrícula sob o no 1335, fato este, frisa-se se encontra sub judice – pendente de julgamento – no agravo de instrumento no TJSP.

Ainda, denota-se que a liminar recursal não determinou a suspensão das Execuções, mas apenas manteve o comando expresso na primeira decisão que determinou a suspensão dos atos de expropriação em relação à matrícula de n° 1335.

Portanto, tem-se que a adjudicação que se pretende suspender já foi concluída no dia 02/05/2022, com a transferência da propriedade do imóvel registrado na matrícula n°1335 para a Agravada SMIT, de modo que não é possível a suspensão de tal ato, por se tratar de ato jurídico perfeito e acabado, matéria a qual inclusive já foi objeto de apreciação por este Tribunal no agravo de instrumento 1016156-34.2021.8.11.0000 como acima mencionado.

Assim, estamos diante da impossibilidade de discussão de excesso de execução em simples impugnação, matéria esta típica de defesa podendo ser arguida somente em embargos à execução, nos termos do artigo 917, III, DO CPC.

Vale mencionar também que conforme bem analisado na r. sentença quando da homologação dos cálculos apresentados no laudo, que estão em consonância com os encargos financeiros das cláusulas acessórias do contrato originalmente firmado (IGP-M; Juros Adicionais de 2,346% a.m. composto; Juros Moratórios de 1,00% a.a. capitalização anual; Multa de 10%; vide Num. 62705157 - Pág. 3⁄4 - autos originários)”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - SIMPLES PETIÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A exceção de pré-executividade tem como requisitos a possibilidade de reconhecer de ofício a matéria arguida e a ausência de necessidade de dilação probatória. A inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, bem como o excesso de execução são matérias a serem suscitadas em sede de embargos à execução, nos termos do artigo 917, I e III, do CPC; sobretudo havendo necessidade de dilação probatória.” (TJMG - AI: 10000204546139001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 08/10/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

Por fim, cumpre informar que o agravo de instrumento 2180173-19.2022.8.26.0000 interposto pelo Espólio de Ana Brito em São Paulo, tendo como origem o processo n° 1111417-97.2021.8.26.0100 – SP, mencionados na decisão de liminar recursal, foi julgado na data de 13 de abril de 2023, tendo sido IMPROVIDO em sua integralidade – ACÓRDÃO ANEXO -, cuja certidão de julgamento ficou assim:

“AFASTADA A PRELIMINAR ARGUIDA PELA AGRAVANTE E ACOLHIDA EM PARTE A PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRAMINUTA, NA PARTE CONHECIDA NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, AFASTADO O PEDIDO FORMULADO EM CONTRAMINUTA PARA CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE NAS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. V.U”

Diante do andamento processual, tem-se que a parte agravante teve ciência da avaliação realizada por carta precatória, pois manifestou-se nos autos, não devendo ser acolhido o pedido de que a área sob litigio jamais foi objeto de avaliação judicial.

Quanto ao fato de o juízo ter adotado o laudo de avaliação de uma das partes em detrimento da outra não é motivo para determinação de nova perícia, se não presentes os requisitos autorizadores para tanto.

Por fim, tem-se que o acórdão mencionado na petição recente de (id. 179632673) não possui relação com a execução do caso em questão, pois trata-se de outro imóvel.

Ante o exposto, REVOGO a liminar concedida de (id. 140895685) e, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a decisão do r. juízo
a quo
, que rejeitou os pedidos formulados pela parte agravante, sobre matérias preclusas, bem como pela ausência de argumentação apta a ensejar a conclusão adotada pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023